Tribunal: TJDFT
Processo: 0020453-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020453-22.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LLC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL. PUBLICIDADE E OFERTA DISCREPANTE DO PROJETO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Inexistindo relação material entre as partes, eis que, em verdade, não foi a autora, mas os anteriores proprietários que adquiriram, da ré, a sala comercial objeto do litígio, reputa-se ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Precedente. 2. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação e agravo retido julgados prejudicados. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, afirmando julgamento ultra e extra petita; e b) artigos 44, caput, e § 1o, da Lei 4.591/64, e 17, 25, § 1o, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade objetiva da ora recorrida, a qual teria a incumbência de averbar o habite-se final na matrícula do imóvel, devendo responder por perdas e danos decorrentes da demora no cumprimento de sua obrigação, estendendo-se tal responsabilidade solidária ao construtor. Defende que deveria ter sido observada a lei consumerista, tendo em vista que o imóvel ainda possui pendência para regularização diante da falta de averbação do habite-se final em sua matrícula cartorária imobiliária e que, como consumidora por equiparação ou bystandard, adquiriu um produto inserido no mercado de consumo eivado de defeitos. Afirma ser a atual proprietária e usuária do produto, motivo pelo qual faria jus à indenização pelo devido reparo por danos morais praticados pela ora recorrida, porque até hoje não entregou o habite-se final do empreendimento que construiu e do qual é proprietária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 141 e 492, do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 44, caput, e § 1o, da Lei 4.591/64, e 17, 25, § 1o, e 29, todos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado que “A pretensão indenizatória fundamenta-se em contrato de compra e venda de imóvel transacionado entre a ré Vecon Construtora e Incorporadora Ltda. e os anteriores proprietários do bem. A causa de pedir deduzida na inicial refere-se à publicidade veiculada pela ré quando o imóvel se encontrava em processo de construção, bem como na afirmada não obtenção de habite-se definitivo para o bem transacionado por conta da discrepância entre a unidade concluída e o projeto aprovado pela autoridade administrativa. Eis a fundamentação expendida pela autora/recorrida LLC Negócios Imobiliários Ltda (...) No início do ano de 2002, mediante publicidade da ré, a autora tomou conhecimento da venda de salas comerciais no então chamado edifício Centro Hospitalar Sudoeste, cuja construtora e incorporadora era a ré (...), por meio de panfleto (folder) de propaganda (doc. 3), razão pela qual decidiu ir pessoalmente ao stand de vendas para obter maiores informações sobre o empreendimento. No stand de vendas havia uma unidade decorada em exposição composta de mezanino com 100% de construção e toda mobiliada (doc. 4) deixando a Autora entusiasmada com as possibilidades de investimento no empreendimento, até mesmo para uso próprio e pessoal. Ao questionar sobre o mezanino mostrado nos folders publicitários e na unidade decorada exibida no stand de vendas da ré, lhe foi assegurado pela vendedora ré que, quem adquirisse determinadas unidades poderia fazer os mezaninos naqueles mesmos moldes expostos na unidade decorada (...)” (documento id. 9668842). Ocorre que, in casu, o imóvel em questão foi adquirido, em 26/02/2013, pela parte autora, não da construtora-ré, mas de anteriores proprietários, que, por sua vez, haviam comprado o bem da construtora em 12/01/07 (documento id. 9668846). Como se verifica, portanto, do trecho acima transcrito, a parte autora fundamenta a pretensão indenizatória em suposta relação material que, em verdade, nunca existiu. Ao menos, não a descrita como causa de pedir que, por sua vez, fundamenta os pleitos indenizatórios, revelando-se obstado à parte alterá-la depois de aperfeiçoada a relação processual, quanto mais em razões aditivas ao apelo, expendidas por força da aplicação, in casu, do princípio da proibição de decisão surpresa. De fato, como já destacado, o imóvel não foi transacionado com a ré Vecon Construtora e Incorporadora Ltda., mas com João Venâncio Cysne, Paulo Sérgio Botelho, Anna Maria Ferreira Mota Botelho, Rodrigo Carneiro Azevedo Dias e Adriana Soares Borges Azevedo Dias (documento ID no 9668846, fls. 16). Não há, por conseguinte, relação contratual entre as partes, nem sequer a ré prometeu, à autora, a obtenção do habite-se definitivo. Sendo assim, a demanda carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido” (ID 10127819). Rever tal conclusão demandaria o indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027